Tribunal: CARF
Processo: 10830.908792/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.908792/2010-23
ACÓRDÃO
1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEVISA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
ANTECIPAÇÕES DE PERÍODOS DIVERSOS. PAGAMENTOS SUPERVENIENTES.
Somente as antecipações efetivamente vinculadas ao respectivo ano-
calendário podem compor o saldo negativo de IRPJ passível de restituição
ou compensação. Pagamentos efetuados para quitação de estimativas
relativas a períodos anteriores, já utilizados na extinção dos débitos a que
se referem, não configuram crédito remanescente apto a majorar o saldo
negativo do exercício subsequente.
Pagamentos realizados em data posterior à transmissão da PER/DCOMP
não podem retroagir para integrar crédito inexistente à época da
declaração de compensação, devendo eventual aproveitamento observar
os instrumentos próprios previstos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GEVISA S.A., contra decisão no
02-89.391 da 3a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada em face do despacho decisório que homologou parcialmente
as compensações declaradas.
O processo administrativo teve início a partir do Despacho Decisório no
887162624, emitido em 05/10/2010 pela DRF em Campinas-SP. A fiscalização analisou o
PER/DCOMP no 18396.27341.031007.1.6.02-5776, referente ao pedido de restituição e
compensação de Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2002 (ano-calendário
2001).
O motivo da constituição do crédito tributário foi a glosa de pagamentos
informados pelo contribuinte, os quais a autoridade fiscal considerou não confirmados por
não terem sido utilizados para quitar débitos de estimativa, conforme informações em
DCTF. Assim, o saldo negativo disponível foi reduzido de R$2.989.917,64 para
R$2.501.424,50, resultando em cobrança de principal, multa e juros.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 16/11/2010, na qual alegou, em síntese que:
a) a nulidade da decisão por ausência de motivação, uma vez que parte dos
pagamentos foi ignorada sem explicação detalhada no despacho
decisório;
b) o direito à integralidade do saldo negativo, defendendo que os
pagamentos realizados em 31/12/1999 (R$ 310.938,47) e 31/12/2000 (R$
177.554,66) devem compor o crédito;
c) a existência de pagamentos extemporâneos realizados em 2009 sob os
benefícios da Lei no 11.941/09 (REFIS IV), no montante de R$
1.566.961,26, que elevariam o saldo negativo para R$ 4.548.510,06;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
3
d) a prevalência do princípio da verdade material sobre erros formais de
preenchimento de declarações, visando a quitação integral das
compensações.
A 3a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no
Acórdão de no 02-89.391, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) a rejeição da preliminar de nulidade, por considerar que a análise do
crédito detalhou a motivação da glosa e que o contribuinte exerceu
plenamente seu direito de defesa;
b) a impossibilidade de considerar os DARFs de 1999 e 2000 como
antecipações do IRPJ de 2001, pois foram integralmente utilizados na
extinção de débitos de seus respectivos períodos;
c) a inviabilidade de incluir pagamentos do REFIS IV (Lei no 11.941/09) na
DCOMP em litígio, pois tais recolhimentos eram inexistentes na data da
transmissão do documento, podendo apenas compor nova DCOMP;
d) o indeferimento do pedido de cancelamento ou retificação da DCOMP,
visto que a retificação só é admitida antes da decisão administrativa ou
intimação para comprovação documental.

Cientificado em 05/02/2019, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao
CARF, em 01/03/2019, apresentando os seguintes argumentos:
a) Preliminarmente, a reiteração da nulidade por cerceamento de defesa e
ausência de motivação, argumentando que a justificativa da glosa foi
genérica e impossibilitou a defesa ampla; e
b) a tempestividade do recurso, protocolado dentro do prazo legal após a
ciência via DTE.
c) No mérito, a aplicação da "regra dos cinco mais cinco" para o prazo de
restituição em lançamentos por homologação, defendendo que os
créditos de 1999 e 2000 não estavam decaídos;
d) o dever de observância ao princípio da verdade material, permitindo que
pagamentos realizados mesmo após a DCOMP (mas antes do despacho
decisório) sejam considerados para evitar o enriquecimento ilícito do
Estado;
e) a necessidade de cancelamento da DCOMP devido a erro formal, uma vez
que os dados processados pelo fisco não refletem a realidade dos
recolhimentos efetuados pela empresa.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
4
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta
dias, conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os
demais pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por
essas razões, o recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta
instância.

1. Da alegação de nulidade dos autos de infração
Pugna a Recorrente pela nulidade do Despacho Decisório por cerceamento
de defesa e ausência de motivação, argumentando que a justificativa da glosa foi
genérica e impossibilitou a defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Despacho Decisório, corroborado pela decisão recorrida, apresentam-
se formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente processo. A simples leitura do
Despacho Decisório e demais anexos, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover a glosa
demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, o motivo e
fundamento para não homologação do crédito.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
5
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência,
especificamente quanto a falta de análise e incorreta capitulação legal, analisaremos no mérito.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo
artigo 59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, como bem observou a decisão da DRJ, constata-se que os
motivos do indeferimento foram perfeitamente identificados pela autoridade competente,
e, por sua vez, a argumentação desenvolvida pelo interessado nas peças impugnatórias
permite concluir que o motivo deste indeferimento foi compreendido, tanto que
contestado.
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.

2. Do mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à composição do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 utilizado nas declarações de compensação. A autoridade fiscal
apurou que, embora o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
coincida com o declarado na DIPJ, parte das parcelas indicadas como antecipações não
corresponde a estimativas do próprio exercício de 2001, mas a pagamentos efetuados em
31/12/1999 e 31/12/2000, os quais já teriam sido integralmente utilizados na extinção dos
débitos a que se vinculavam.
A sistemática do IRPJ apurado com base no lucro real anual estabelece que
as estimativas recolhidas ao longo do ano constituem antecipações do imposto devido no
encerramento do período, podendo gerar saldo negativo passível de restituição ou
compensação. Contudo, apenas as antecipações efetivamente vinculadas ao respectivo
período de apuração podem ser deduzidas do imposto devido ao final do exercício.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
6
No caso, os valores de R$ 310.938,47 e R$ 177.554,66, embora apontados
pela recorrente como antecipações aproveitáveis em 2001, referem-se a recolhimentos
destinados a extinguir estimativas apuradas em períodos anteriores, tendo sido utilizados
para tal finalidade. Não se trata, portanto, de pagamentos indevidos ou a maior, mas de
recolhimentos válidos e já apropriados à quitação de débitos próprios. Inexiste, assim,
crédito remanescente apto a compor o saldo negativo do exercício de 2001.
A invocação do prazo quinquenal do art. 168 do CTN tampouco socorre a
recorrente. A discussão não envolve decadência ou prescrição do direito de pleitear
restituição, mas sim a inexistência material de crédito, uma vez que os pagamentos
indicados não configuram indébito nem antecipações do período-base 2001. Ausente
crédito, não há que se falar em contagem de prazo para sua repetição.
No que concerne aos pagamentos realizados em 2009 com fundamento na
Lei 11.941/2009, igualmente não procede a pretensão recursal. A declaração de
compensação produz efeitos a partir de sua apresentação, devendo o crédito nela
indicado existir e estar devidamente constituído naquele momento. Pagamentos
efetuados em data posterior não podem retroagir para conferir liquidez e certeza a crédito
inexistente à época da transmissão do PER/DCOMP.
O princípio da verdade material, embora norteador do processo
administrativo fiscal, não autoriza a desconsideração da disciplina legal da compensação
tributária, nem permite que pagamentos supervenientes sejam automaticamente
incorporados a declarações já transmitidas, sobretudo quando a própria legislação de
regência prevê instrumentos específicos para retificação ou apresentação de nova
declaração. Como bem consignado pela decisão recorrida, tais recolhimentos poderão,
em tese, compor saldo negativo passível de restituição ou compensação a partir de sua
efetiva extinção, mediante apresentação de nova PER/DCOMP, observados os requisitos
legais.
Também não prospera o pedido de cancelamento da DCOMP no âmbito
deste processo. A retificação ou cancelamento de declaração de compensação
submetem-se às regras próprias estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não competindo a este Conselho substituir-se à autoridade administrativa
competente para processar pedido dessa natureza, especialmente quando já houve
apreciação do crédito e homologação parcial das compensações declaradas.
Em síntese, a autoridade fiscal validou todas as antecipações efetivamente
vinculadas ao IRPJ do ano-calendário de 2001, apurando saldo negativo em montante
inferior ao informado pela contribuinte. Inexistindo comprovação de crédito adicional apto
a majorar esse saldo na data de apresentação das DCOMPs, não há fundamento para
homologação integral das compensações declaradas.
Neste sentido decidiu a autoridade julgadora de primeira instância, a qual,
peço vênia para transcrever excertos do voto e adotá-los como razão de decidir, por muito
bem analisar as questões postas nos autos, senão vejamos:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
7
17. Apesar da motivação para a glosa apontada pelo fisco, o manifestante supõe
que a glosa dos pagamentos efetuados em 12/1999 e 12/2000 foi motivada pela
aplicação indevida da decadência.
18. Cabe esclarecer que a compensação tributária vigente até a edição da MP 66,
de 2002 era aquela regulamentada pela IN SRF 21, de 1997, em seu art. 14, e a
manifestação de vontade do contribuinte ocorria através da informação em DCTF.
O contribuinte não exerceu seu direito, conforme atesta a cópia da DCTF anexada
ao processo.
18.1 Por outro lado, constata-se que tais pagamentos, destinados à extinção do
IRPJ Estimativa Mensal apurado em 12/1999 e 12/2000 foram integralmente
utilizados na extinção dos débitos respectivos. Não foi identificado qualquer
pagamento indevido passível de restituição/compensação nos moldes do art. 14
da IN RFB 21, de 1997. 18.2 Cabe ressaltar ainda que as antecipações do IRPJ
ocorridas no transcorrer do período são dedutíveis do IRPJ apurado no final deste
mesmo período, originando o Saldo Negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação, mediante manifestação expressa do sujeito passivo; no
tocante à compensação, prevista através da informação em DCTF até a edição da
MP 66, de 2002 e através da PER/DCOMP após esta data.
19. Neste contexto, os valores indicados como antecipação do IRPJ pelo
contribuinte na DCOMP – R$ 310.938,47 e R$ 177.554,66 – não correspondem à
antecipações do IRPJ apurado em 2001, de modo que não podem ser deduzidos
do IRPJ apurado no final deste período. Apesar de permitida pela legislação
vigente, tais valores não foram utilizados para compensação das estimativas
mensais apuradas em 2001, mesmo porque integralmente utilizados na extinção
dos valores apurados nos períodos de apuração indicados nos respectivos DARFs.
Neste contexto, a glosa efetuada pela DRF está em conformidade com a legislação
tributária vigente.
(...)
20. O crédito utilizado nas DCOMP’s em análise neste processo reporta-se ao
Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2001. As antecipações aferidas pela DRF
reportam-se àquelas indicadas na DCOMP em análise. O manifestante argumenta
que foram efetuados pagamentos destinados a extinguir antecipações do IRPJ do
período em data posterior, com os benefícios da Lei 11.941, de 2009 e que tais
pagamentos integram o Saldo Negativo de IRPJ utilizado na DCOMP em análise.
21. Na data da apresentação da DCOMP tais pagamentos inexistiam, de modo
que, sequer indicados pelo contribuinte na DCOMP. Estes pagamentos –
efetuados em data posterior à apresentação da DCOMP - somente integrarão a
composição do Saldo Negativo de IRPJ passível de restituição/compensação a
partir da sua extinção, no caso vertente, após o seu efetivo pagamento . 21.1. Em
síntese, na data da apresentação da DCOMP, a antecipação correspondente às
estimativas quitadas com os benefícios da Lei no 11.941/2009 não existia, de
modo que não pode originar crédito passível de restituição/compensação naquela
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.263 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.908792/2010-23
8
data. Desta feita, independentemente de qualquer retificação da DIPJ, tais
pagamentos não podem compor o Saldo Negativo de IRPJ utilizado pelo
contribuinte na DCOMP em litígio neste processo.
21.2 Quanto aos recolhimentos em comento - efetuados pelo contribuinte em
data posterior à apresentação da DCOMP em análise - não há óbice à
apresentação de nova DCOMP, computando-se os pagamentos efetuados na
composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2001, desde que respeitados as regras
vigentes para a sua efetivação, inclusive o prazo previsto na legislação.
22. Quanto ao cancelamento da DCOMP em litígio, para alteração do crédito
utilizado pelo contribuinte, cabe esclarecer que a norma atualmente vigente -
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017:
(...)
23. A retificação da DCOMP somente é permitida antes da intimação para
apresentação de documentos, através do PGD PER/DCOMP, e mediante
condições específicas. E ainda, a análise de qualquer petição acerca de
RETIFICAÇÃO ou CANCELAMENTO de DCOMP está a cargo da DRF de jurisdição do
contribuinte.
Diante do acima descrito, todas as antecipações válidas dos IRPJ apurado
em 2001 já foram validadas pela DRF, resultando em um Saldo Negativo de IRPJ em
valor menor que o utilizado pelo contribuinte na DCOMP e na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
das compensações declaradas. Neste contexto, as compensações em litígio neste
processo não podem ser homologadas.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 155
DF CARF MF
Original